Tribunal: STF
Processo: RE 1561526
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Previdenciário. Recurso Extraordinário. Revisão de aposentadoria. Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003. Cálculo do benefício. Momento de aplicação do coeficiente de proporcionalidade. Decisão em consonância com a jurisprudência do STF. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto por segurado contra acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em cumprimento de sentença revisional de aposentadoria proporcional, pleiteando a readequação do valor do benefício aos novos tetos instituídos pelas ECs nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, com aplicação do coeficiente de proporcionalidade após o reajuste do teto.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucionalmente legítima a aplicação do coeficiente de proporcionalidade da aposentadoria somente após o reajuste do teto previdenciário vigente e (ii) estabelecer se a pretensão da parte recorrente exige reexame do conjunto fático-probatório, o que inviabilizaria a análise em sede de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema nº 76 do ementário da Repercussão Geral, firmou tese no sentido de que a aplicação imediata dos novos tetos introduzidos pelas ECs nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003, não ofende o ato jurídico perfeito, sendo possível sua incidência sobre benefícios concedidos anteriormente.



    4. O acórdão recorrido está em harmonia com o entendimento do STF, ao afirmar que o coeficiente de proporcionalidade — correspondente à fração do tempo de contribuição — deve ser aplicado após a readequação do benefício ao teto, de forma a preservar a proporcionalidade da renda mensal.



    5. Ademais, a pretensão do recorrente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para aferir a limitação do benefício ao teto no momento da concessão, o que é vedado em recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    6. A jurisprudência do STF tem reiterado que questões relacionadas ao momento da aplicação do teto e do coeficiente de proporcionalidade são resolvidas com base em prova dos autos e interpretação de normas infraconstitucionais, sendo incabível sua análise em sede extraordinária.



    IV. Dispositivo e Tese



    7. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



    Tese de julgamento: “A aplicação do coeficiente de proporcionalidade em aposentadoria proporcional deve ocorrer após a readequação do benefício ao teto previdenciário vigente, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema nº 76 do ementário da Repercussão Geral. A análise da alegação de limitação indevida ao teto no momento da concessão exige reexame de provas e interpretação de normas infraconstitucionais, o que é vedado em sede de recurso extraordinário.” 



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, caput; 37, caput; 194, inc. IV; 201, §§ 1º e 4º; EC nº 20, de 1998, art. 14; EC nº 41, de 2003, art. 5º; CPC, arts. 85, § 11; 1.021, § 4º; 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 564.354-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 08/09/2010; STF, RE nº 1.460.939-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/05/2025; STF, RE nº 1.542.890-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/05/2025; STF, RE nº 1.453.872-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24/10/2023.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISIONAL. TETOS. ECS 20/1998 E 41/2003. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MOMENTO DE APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DO CÁLCULO. 



    Hipótese em que a aposentadoria do autor não foi concedida de forma integral, mas sim de forma proporcional, devendo ser observado o percentual de proporcionalidade depois da aplicação do teto vigente, e não antes, de forma a garantir que a proporcionalidade do benefício não seja afetada.” (e-doc. 11, p. 7).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, a parte recorrente indica como violados os arts. “5º, caput, 37, caput, 194, IV, e 201, §1º e 4º, da CF/88” e o Tema nº 76 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 19, p. 4).



    3.1. Argumenta que “não se pretende o reajuste do benefício com a aplicação de qualquer índice econômico, mas sim, a recomposição da renda mensal com base no novo valor do teto limite dos benefícios previdenciários, posto que no caso concreto, o cálculo do salário de benefício resultou em valor superior ao teto em vigor na DIB, restando limitada a renda mensal inicial nesse patamar, apenas para fins de pagamento. Trata-se, portanto de adequação dos benefícios em manutenção aos novos tetos estabelecidos pelas EC’s 20/98 e 41/03. Tal adequação deveria ocorrer a exemplo do que acontece quando do aumento do teto dos servidores públicos, ou seja, sempre que o limite máximo é aumentado os valores pagos aos servidores ativos e inativos é readequado, de forma que quem tem direito a receber mais e não recebe em razão do limite tem seu valor redefinido de acordo com o novo estanque legal” (e-doc. 19, p. 6).



    3.2. Pede “seja o mesmo conhecido e provido, reformando a decisão para garantir a parte ora Recorrente a adoção da forma de cálculo defendida nesta peça” (e-doc. 19, p. 7).



    4. Em juízo de retratação, o Colegiado de origem manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A QUESTÃO SOLVIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO TEMA 76. 



    Uma vez que a questão solvida no acórdão atacado pelo recurso extraordinário não guarda nenhuma relação com a que foi objeto do Tema 76/STF, não é caso de juízo de retratação.” (e-doc. 24).



    5. O recurso foi admitido pelo Tribunal de origem (e-doc. 25).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Trata-se de cumprimento de sentença relativo à ação revisional da renda mensal após a introdução dos novos limites de salário-de-contribuição estabelecidos pelas ECs 20/98 e 41/2003. 



    Controverte-se nesta instância acerca do momento da aplicação do coeficiente de proporcionalidade, relativo ao tempo de serviço. 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a incidência do coeficiente de cálculo - que representa a proporcionalidade da renda mensal do benefício - deve ocorrer após a aplicação do teto vigente na competência do efetivo pagamento, e não antes, uma vez que é esta a única maneira de garantir que, mantido o procedimento de evolução da renda mensal determinado pelo Supremo Tribunal Federal, o benefício não tenha a sua proporcionalidade afetada pela recuperação dos valores glosados quando da incidência do limitador antes do efetivo pagamento.” (e-doc. 11, p. 4; grifos nossos).



    8. O Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do Tema RG nº 76 que “não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional” (RE nº 564.354-AgR/SE ). Eis a ementa do Tema RG nº 76:



    “EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário.” 



    (RE nº 564.354-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 08/09/2010, p. 15/02/2011).



    9. O acórdão recorrido, ao concluir que “a incidência do coeficiente de cálculo - que representa a proporcionalidade da renda mensal do benefício - deve ocorrer após a aplicação do teto vigente na competência do efetivo pagamento, e não antes, uma vez que é esta a única maneira de garantir que, mantido o procedimento de evolução da renda mensal determinado pelo Supremo Tribunal Federal, o benefício não tenha a sua proporcionalidade afetada pela recuperação dos valores glosados quando da incidência do limitador antes do efetivo pagamento” (e-doc. 11, p. 4), decidiu em harmonia com a Tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 76.



    10. Ademais, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório seria possível concluir de forma diversa ao consignado pelo Tribunal a quo, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    10.1. Nesse sentido são os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “Direito previdenciário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Benefício Previdenciário. Limitação ao Teto Constitucional à época da concessão. Súmula 279 do STF. Reexame de Provas. Impossibilidade. Recurso Extraordinário. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento na Súmula 279 do STF. 2. O Tribunal de origem assentou que o benefício previdenciário não foi limitado pelo teto previsto em lei, com base no conjunto probatório dos autos. 3. A parte agravante insiste na alegação de que teria ocorrido erro material por parte do INSS no cálculo da renda mensal inicial, sustentando que seu benefício deveria ter sido limitado pelo teto previdenciário. Por essa razão defende ter direito à adequação do valor do seu benefício aos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a solução da controvérsia demanda o reexame do acervo fático-probatório. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não demonstra o desacerto da decisão agravada, sendo as alegações da parte impertinentes e decorrentes de mero inconformismo. 6. O Tribunal de origem, com base no conjunto fático probatório constante dos autos, assentou que o benefício previdenciário da parte agravante não foi limitado pelo teto previsto na norma vigente. 7. Divergir do entendimento firmado pelo acórdão recorrido demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a limitação do benefício previdenciário recebido pela recorrente ao teto, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, a Súmula 279 do STF. Precedentes de ambas as Turmas. IV. Dispositivo 8. Agravo regimental desprovido.”



    (RE nº 1.460.939-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26/05/2025, p. 11/06/2025).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVISÃO DE APOSENTADORIA PROPORCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DOS TETOS INSTITUÍDOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 564.354. TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O MOMENTO DA APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA INCIDÊNCIA DA GLOSA EM CADA COMPETÊNCIA E NÃO NA ÚLTIMA ETAPA DO CÁLCULO. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURSIPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (RE nº 1.542.890-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 26/05/2025, p. 29/05/2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. READEQUAÇÃO DE BENEFÍCIO AOS TETOS PREVISTOS PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. LIMITAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Não se admite, no apelo extremo, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF). III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC/2015).”



    (RE nº 1.453.872-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 24/10/2023, p. 26/10/2023).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem (e-doc. 11, p. 5), seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator